Tribunal: TJDFT
Processo: 0752719-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752719-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LEIDACIR FATIMA COMUNELLO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Itaucard S/A contra decisão (Id 78229720, do processo de referência) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação de busca e apreensão deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. O agravante não deduziu pedido liminar. Deverá o agravante instruir o recurso com os documentos relacionados no artigo 1.017, do CPC, no prazo de 5 dias, como determina o parágrafo único do artigo 932 do CPC. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II[1], do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Após, retornem conclusos. [1] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020, 17:05:46. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator